Tribunal: TJSP
Processo: 1011648-67.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito - Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) – Autora nega a contratação – Faturas enviadas para endereço diverso – Banco não juntou a cópia do contrato – Inexigibilidade corretamente declarada - Possibilidade de restituição em dobro das quantias descontadas do benefício previdenciário, compensando-se os valores – Dano moral

Ementa:
*Contrato bancário – Cartão de crédito - Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) – Autora nega a contratação – Faturas enviadas para endereço diverso – Banco não juntou a cópia do contrato – Inexigibilidade corretamente declarada - Possibilidade de restituição em dobro das quantias descontadas do benefício previdenciário, compensando-se os valores – Dano moral configurado e fixado com moderação – Recurso improvido.*